Tribunal: STF
Processo: ARE 1564067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS PARA IMPOR UMA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP). PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pela defesa de Roberto Carlos Kerbes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Carlos Alberto Kerbes da imputação da prática do crime previsto art. 149, caput, c/c §2° do CP, nos termos do art. 386, V, do CPP, e cond ená-lo pela prática do delito previsto no art. 149, caput, c/c §2° I, do CP, e dos crimes tipificados nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.



    2. Segundo a denúncia, no período de 2009 a 03/2010, os réus Carlos Alberto Kerbes e Roberto Carlos Kerbes teriam reduzido 08 (oito) trabalhadores à condição análoga à de escravo, sujeitando-os a situações degradantes de trabalho na Fazenda NEEN Agropecuária e Florestadora Sociedade LItda., localizada na zona rural de Araguacema/TO. Relata, ainda, que Carlos Alberto Kerbes seria o proprietário do estabelecimento, enquanto seu irmão, Roberto Carlos Kerbes, seria o administrador, sendo que ambos eram responsáveis pelos atos de administração. Acrescenta que o réu Roberto Carlos Kerbes possuía armas de fogo, munições e acessórios em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os quais eram utilizados para coagir moralmente e fisicamente os trabalhadores da fazenda.



    3. Prescrição. Em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, ocorrida entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, por aplicação do disposto no art. 109, V, do CP.



    4. No caso, verifica-se que os fatos delituosos foram praticados de 2009 a 03/2010, o recebimento da denúncia se deu em 26/08/2010 e a sentença foi publicada na data de em 29/07/2017. Ante a ausência de recurso pela acusação quanto ao referido delito, tem-se que a prescrição deverá ser computada com base na pena em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, V, do CP.



    5. Considerando o trânsito em julgado para a acusação, no tocante ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como o prazo prescricional previsto para o montante de pena imposta ao réu, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (26/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (29/07/2017), consumou-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    6. A denúncia está embasada nos autos do Inquérito Policial n° 101/2010-4-SR/DPF/TO: Autos de Apreensão, que descrevem as armas de fogo, munições e acessórios apreendidos; Relatório elaborado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que relata detalhes da fiscalização realizada no local dos fatos; Laudo de Exame de Arma de Fogo; Termos de Declarações prestadas à autoridade policial, interrogatório dos réus e provas testemunhais prestadas em Juízo.



    7. Delito do art. 149 do CP. Os elementos de convicção carreados aos autos estão a evidenciar indícios de irregularidades e violações à legislação trabalhista; entretanto, tais irregularidades não são suficientes para caracterizar o crime capitulado no art. 149 do CP, pois não ficou comprovada a presença de uma das elementares do tipo em discussão, qual seja: a prestação de trabalhos forçados; ou a existência de jornada exaustiva; ou a restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida com o patrão; ou condições degradantes de trabalho.



    8. Sem provas inequívocas de que os empregados tenham sido forçados a trabalhar ou a cumprir jornadas extenuantes a contragosto, em condições degradantes de trabalho ou tenha-lhes sido restringida a liberdade de locomoção, não há como considerar configurado o delito previsto no art. 149 do CP. O direito penal funciona como ultima ratio dentro do ordenamento jurídico, somente sendo aplicado quando as demais áreas não sejam suficientes para punir os atos ilegais praticados.



    9. Delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. Em reiação ao crime de porte de armas de fogo com numeração raspada, merece ser mantida a sentença condenatória, pois ficou demonstrada a materialidade e a autoria pelos Autos de Apreensão, Laudo de Exame de Arma de Fogo que atesta que a espingarda calibre 32 e o rifle, modelo 7022, caiibre 22-LR, encontravam-se com a numeração raspada no momento da apreensão, bem como pelos depoimentos das testemunhas.



    10. Dosimetria do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. A pena-base ficou em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reciusão e 53 (cinqüenta e três) dias-muita, tendo o magistrado sopesado desfavoravelmente os antecedentes. Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda ficou definitivamente fixada no patamar inicial.



    11. Considerando que a pena do réu ficou inferior a quatro anos o regime fixado é o aberto. O dia multa é fixado no mínimo iegal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da conduta. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.



    12. Apelação do Ministério Público Federal desprovida.



    13. Apelação do réu Roberto Carlos Kerbes parcialmente provida, para, reformando a sentença recorrida, declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, absolvê-lo da imputação da prática do delito previsto no art. 149, caput, c/c §2° 1, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e, manter a condenação pelo delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente